Tribunal: TJMT
Processo: 0012449-18.2011.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012449-18.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (EMBARGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (EMBARGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.
Contradição. Incorrência.
Omissão
.
Não verificad
a
. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
a exequente
contra acórdão que
negou
provimento ao
seu
apelo
,
confirma
ndo
o acerto da sentença que proclamou a prescrição da pretensão executória, e, com fulcro no art. 924, V, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório
, e/ou se incorreu no vício de
contradição
em razão da presença de
conflito
interno
entre as
suas
premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de
Execução de Título Executivo Extrajudicial (Proc. no 0012449-18.2011.8.11.0003), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., sucedido processualmente pela
embargante,
em face de JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA, ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e EVANDRO RICARDO REIS DA SILVEIRA,

à
unanimidade,
negou
provimento ao recurso
interposto pela
exequente/embargante, a fim de confirmar o acerto da r. sentença que
proclamou a prescrição da pretensão executória, e, com fulcro no art. 924, V, do CPC, extinguiu o
feito
com resolução do mérito

(cf. Id. no
339201430
).

A

embargante

sustenta
a omissão do acórdão embargado
sobre a
tese recursal de violação à coisa julgada
material
,
insistindo
, nesse sentido,
em
que a discussão em torno da consumação da
prescrição intercorrente já foi
objeto de
anális
e
e
decisão de mérito
, em caráter definitivo,
nos autos d
a ação conexa de
Embargos à Execução (
Proc. no
101415363.2022.8.11.0003),

onde
,
em

exame d
o mesmo
histórico processual,
ao
julgar o RAI no
1014796-30.2022.8.11.0000
, esta
eg
. C
âmara
rejeitou expressamente a prejudicial de mérito lá suscitada pelos aqui executados.

Diz que o julgado incorreu em contradição ao não “
observar que, segundo o próprio STJ,
(a prescrição intercorrente)
é sanção excepcional, que só se configura quando o exequente permanece inerte, abandonando o feito por prazo superior ao da prescrição material
”, o que definitivamente não aconteceu na hipótese dos autos, não sendo fator propriamente considerado na sentença e, agora, no acórdão embargado.

Alega, no mais, que o acórdão também foi omisso ao “
deixar de examinar que a manutenção dos ônus sucumbenciais, nas circunstâncias dos autos, revela-se manifestamente desproporcional e injusta
”, até porque, a seu ver, “n
ão se pode
(...)
reconhecer que a herdeira, citada em momento posterior, faça jus à verba sucumbencial sob o argumento de que a citação teria ocorrido após a prescrição, quando quem efetivamente deu causa à demanda foi o devedor ao deixar de cumprir voluntariamente a obrigação assumida
”.

P
ede
, então,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,
para que
seja
m
sanad
os os vícios
apontad
os

(cf. Id. no
340539893
).

Os embargados Ângela e Evandro da Silveira apresentam as contrarrazões de Id. no
341445381
,
enquanto a
embargada
Lays

Solheid
, sucessora do falecido José da Silveira,

oferta contrarrazões junto ao Id. no
342758391
, todos eles
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto
pela exequente
Travessia Securitizadora
d
e Créditos Financeiros
X S.A
.
contra o acórdão que,
no julgamento do Recurso de Apelação
oriundo
da
ação
de
Execução movida pelo Banco

do Brasil,
sucedido processualmente pela
embargante,
em face d
o casal
Ângela
e
Evandro
d
a Silveira
e de
José
da
Silveira
, este falecido no curso do processo e sucedido nos autos pela herdeira
Lays

Solheid
,
negou
provimento ao recurso
interposto pela exequente/embargante, a fim de confirmar o acerto da r. sentença que
proclamou a prescrição da pretensão executória, e, com fulcro no art. 924, V, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito
.

Nas razões destes declaratórios, a

exequente/
embargante
alega

que
o acórdão embargado
foi omisso porque deixou de analisar adequadamente a sua
tese recursal de violação à coisa julgada,
desconsiderando completamente que a arguição de
prescrição intercorrente já foi

considerada, apreciada e rejeitada por
decisão transitada em julgado proferida nos autos da
a
ção
conexa
d
e
Embargos à Execução
,
assim como não enfrentou satisfatoriamente a questão relacionada à sua indevida condenação
a suportar os ônus de sucumbência
;
além disso
, queixa-se de que
o julgado incorreu em contradição ao não “
observar que, segundo o próprio STJ,
(a prescrição intercorrente)
é sanção excepcional, que só se configura quando o exequente permanece inerte, abandonando o feito por prazo superior ao da prescrição material
”
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente
e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
, pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

No caso, ao
revisar os termos do
acordão embargado
, constata-se que houve o
enfrent
amento
e manifest
ação,
de forma clara e satisfatória
,
sobre
todas
as questões que lhe competia, abrang
en
do

os pontos necessários
à formação da justa
resolução da controvérsia,
incluindo expressa rejeição da tese recursal de
violação à coisa julgada
, de acordo e nos moldes em que a matéria foi suscitada nas razões da apelação, e
a de impossibilidade de condenação do exequente a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese, tendo sido assentado que o arbitramento de verba honorária é “
devid
o
em favor da executada (herdeira citada após a consumação da prescrição), já que esta fo
i
compelida a opor Exceção de
Pré
-Executividade para defesa do seu patrimônio contra execução inexigível, configurando proveito econômico (Tema 1076/STJ)
”, logo,
bem ou mal,
certo ou errado, foi entregue, por meio de raciocínio coerente, lógico
e
ordenado
,
os motivos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão
pelo desprovimento do apelo.

Não obstante, a respeito da arguição de ofensa à “coisa julgada material” formada pelo acórdão proferido no RAI no
1014796-30.2022.8.11.0000
, é válido pontuar que a decisão impugnada por meio daquele agravo de instrumento
não se tratou de “decisão saneadora” que, em julgamento parcial de mérito, rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada nos autos, mas sim
“
decisão inaugural
”, que realizou o juízo de admissibilidade da inicial e, em análise dos requisitos dispostos no art. 919, § 1
o
, do CPC,
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sendo
o tema da
prescrição intercorrente abordad
o
naquele momento
meramente de forma incidental,
em cognição sumária e provisória
,
sob
o enfoque da presença ou não de circunstâncias e fundamentos a convencer quanto ao preenchimento do requisito da probabilidade do direito, daí porque, sob qualquer ótica que se observe a questão, não há falar em ofensa ou violação à coisa julgada.

Também não há falar em

contradição
do aresto, eis que a figura
disciplinad
a
no inciso I do artigo 1.022 do CPC
é “
apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013),
ou seja,
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
, logo,
como a alegação
de que o acórdão
é
contraditório porque, segundo a embargante, não está alinhado
ao entendimento do
STJ,
o que
não exprime a ideia de conflito interno entre as proposições
decisórias
,
e,
sim
,
entre o entendimento adotado e parâmetros externos
, os presentes declaratórios também merecem pronta rejeição nesse ponto.

Portanto
, não enxergo falta a ser suprida e nem a necessidade de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargo, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento
da
embargante
de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie.

Se
a
embargante não concorda com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026